Tribunal: TJPA
Processo: 0808435-85.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808435-85.2024.8.14.0045

APELANTE: M C MONTEIRO LTDA, MARCOS LACERDA FULANETTI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0808435-85.2024.8.14.0045

AGRAVANTE:

M C MONTEIRO LTDA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ nº 152.121; LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ADVOGADO:

GLAUCO GOMES MADUREIRA - OAB SP188483-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto, buscando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita diante da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível, mas exige a demonstração efetiva da hipossuficiência, conforme Súmula 481 do STJ.

A simples alegação de insuficiência financeira não presume a incapacidade da pessoa jurídica, sendo imprescindível a juntada de documentos que evidenciem a situação econômica, como balanço contábil, extratos bancários e declaração de imposto de renda.

No caso concreto, a apelante deixou de apresentar elementos probatórios mínimos, apesar de devidamente intimada para tanto, o que inviabiliza a concessão do benefício.

A ausência de comprovação documental afasta a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reafirma que a presunção de insuficiência financeira não é absoluta, cabendo ao requerente demonstrar a precariedade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita mediante comprovação objetiva de sua hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência, por si só, não gera presunção absoluta em favor da pessoa jurídica.

A ausência de documentos mínimos aptos a comprovar a incapacidade econômica impede a concessão da gratuidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.03.2015, DJe 23.04.2015; TJ-MG, AI nº 10000205963119002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 27.01.2022; TJ-AM, AI nº 4010998-68.2023.8.04.0000, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 22.04.2024.
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2424808 DF 2023/0276143-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/04/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
interposto por
M C MONTEIRO LTDA,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, por entender que a parte apelante não faz jus à justiça gratuita.

Em suas razões
(Id. 34232924),
a parte agravante alega que houve erro na decisão monocrática ao aplicar, de forma genérica, a Súmula 481 do STJ, sem considerar a orientação mais recente firmada no REsp 1.899.342/SP, que admite a flexibilização da comprovação da hipossuficiência para microempresários e sociedades unipessoais, equiparando-os à pessoa física para fins de concessão do benefício.

Defende que, no caso concreto, a condição de microempresa e a estrutura unipessoal justificam a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, inexistindo elementos que a infirmem.

Aduz, ainda, que a manutenção da extinção do processo por ausência de recolhimento de custas configura violação ao direito de acesso à justiça, bem como afronta aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado, com a concessão da justiça gratuita e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões ao
Id. 34803205
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

VOTO

V O T O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LABORATORIO BATISTA CASTRO LTDA
, objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou o recurso de apelação interposto, por entender que não merece prosperar o pedido de justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Como cediço,
a justiça gratuita pode ser concedida à pessoa jurídica, em caráter excepcional, desde que haja prova de sua necessidade, nos termos do que dispõe a súmula 482 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481
. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desse modo, segundo a jurisprudência STJ, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à justiça gratuita, todavia, a concessão deste benefício impõe a comprovação, pois o ônus probatório é do autor.

Ocorre que, no caso em tela, não vislumbro que a empresa recorrente tenha comprovado sua condição de hipossuficiente, haja vista que não juntou documentos capazes de comprovar o alegado, seja em sede de 1º grau, seja em 2º grau.

Ora, a simples alegação de o agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais, não faz presumir a hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação através de documentos, os quais evidenciem os pressupostos legais para a sua concessão, tais como: Declaração de Imposto de Renda, Balanço contábil da empresa, Extratos da conta bancária e outros documentos que possibilite seu exame.

Entretanto,
o recorrente se manteve inerte,
limitando-se a alegações genéricas de dificuldades econômicas.

Assim, entendo que o caso não se subsumi, portanto, ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República e tampouco acarreta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade humana.

É cristalina e maciça a jurisprudência da Corte Superior de Justiça que o deferimento de assistência judiciária a pessoas jurídicas, ainda que plenamente possível, depende de um conjunto probatório apto a confirmar a situação de hipossuficiência aventada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que
é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade
. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, à medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ressalto que, ainda que se trate de microempreendedor ou empresário individual, circunstância que, em tese, permite relativizar a natureza jurídica da empresa para fins de acesso ao benefício da gratuidade de justiça,
tal prerrogativa não afasta o dever da parte de trazer aos autos elementos mínimos que demonstrem a alegada hipossuficiência econômica
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A concessão do benefício da justiça gratuita somente pode ser indeferida pelo Magistrado se houver nos autos elementos que permitam o descortinamento da presunção relativa que traz da declaração de hipossuficiência, devendo, anteriormente, oportunizar a parte a prévia manifestação, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e do art . 99, § 2º, do CPC; Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"; A assistência judiciária somente deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, sendo esta conditio sine qua non;
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa; Considerando que o Agravante trouxe aos autos documentos incapazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, impõe-se o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4010998-68.2023 .8.04.0000 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

Em outras palavras, a presunção de insuficiência financeira não é absoluta, impondo-se ao requerente o ônus de apresentar documentação mínima hábil a corroborar sua alegação, o que, no caso concreto, não se verificou, razão pela qual não se mostra possível a concessão do benefício pretendido.

Aliás, nem mesmo em relação à pessoa física a declaração de hipossuficiência possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que suscitem dúvida quanto à real incapacidade de arcar com as despesas processuais, o que reforça a necessidade de lastro probatório mínimo para a concessão do benefício.

Acrescento ainda, que não há óbice para que a parte apresente
novos documentos

em primeiro grau com o objetivo de demonstrar eventual alteração em sua condição financeira
, podendo a decisão interlocutória ser revista a qualquer tempo. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso
. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 27/11/2020). Em igual sentido: AgInt no AREsp 2 .218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/4/2023.4. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, sem efeitos retroativos. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2424808 DF 2023/0276143-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/04/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Nesta senda, não logrou êxito a agravante em comprovar de forma cabal a situação que lhe fizesse incidir o direto a concessão do benefício da justiça gratuita, de forma que entendo escorreita a sentença do magistrado de primeiro grau, bem como o julgamento monocrático ora vergastado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026